Tribunal: STF
Processo: ARE 1574665
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Anderson Gasparine interpõe agravo (eDoc 121) contra a decisão (eDoc 116) que, à luz do óbice previsto na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc 105) manejado em face de acórdão proferido pela 4ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo assim ementado (eDoc 94):



    AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE COBRANÇA - Taxa de cadastro de imóveis locados por temporada - Chácaras de lazer - Ausência de vícios na Assembleia Geral que decidiu, por maioria, pela instituição da cobrança da taxa - Inexistência de violação ao Estatuto - Medida que não importa em restrição ao direito de propriedade - Hígida a deliberação assemblear é devida a obrigação, por ser norma cogente que obriga a todos os condôminos - Recurso desprovido.



    Em suas razões, o recorrente alega, em síntese, inexistirem óbices à abertura da instância extraordinária, forte na violação ao art. 5º, caput e XXII, da Constituição Federal.



     Sustenta que o acórdão recorrido violou o direito de propriedade e o princípio da isonomia, ao reconhecer a validade de taxa instituída pela associação em prejuízo dos proprietários que locam seus imóveis para fins temporários, nos termos do art. 48 da Lei nº 8.245/1991. 



    Requer, ao final, a reforma da decisão impugnada, a fim de declarar a inconstitucionalidade da cobrança, por configurar tratamento desigual entre os associados e restrição indevida ao exercício do direito de propriedade.



    Esse é o relatório. Decido.



    O Tribunal estadual, ao reconhecer a legitimidade da cobrança da denominada “Taxa de Cadastro de Imóveis Locados por Temporada”, relativa às locações com finalidade de exploração comercial dos imóveis, fundamentou-se na apreciação do conjunto fático-probatório dos autos e na interpretação do estatuto da associação, conforme se observa dos seguintes trechos do acórdão:



    O autor é associado à requerida, na qualidade de cessionário de um lote no Loteamento "Terras da Barra", estando sujeito à contribuição mensal de R$ 358,00 para as despesas de conservação e melhorias, com a qual concorda e arca, insurgindo-se, todavia, contra a instituição, por Assembleia Geral Extraordinária de 26/09/2021 (fls.28/30), da "Taxa de Cadastro de Imóveis Locados por Temporada" em 70% do valor da taxa de manutenção mensal, para as locações com finalidade de exploração comercial dos imóveis, o que foi aprovado por maioria de 75 votos a 54 votos contrários.



    [...]



     O Estatuto Social da Associação, nos termos do art. 7º, itens c e d, inclui entre as obrigações dos associados a de "pagar à ASSOCIAÇÃO, ou a seus prepostos devidamente autorizados a taxa condominial e as demais taxas pelos serviços prestados" e "pagar quaisquer outras taxas que vierem a ser criadas nos termos do Estatuto" (fls. 160), evidenciando a possibilidade de criação pela Associação de outras taxas a serem pagas pelos associados, que não a condominial. 



    [...]



     Da análise do regramento estabelecido pelo Estatuto infere-se de forma inequívoca a possibilidade de criação de novas taxas a serem pagas pelos associados, as quais, respeitada a argumentação do autor, não precisam necessariamente estar vinculadas à prestação de um serviço extraordinário, ou de um serviço que não se inclua no escopo da Associação, nem da geração de uma despesa, e no caso, diferentemente do que alega, há efetivamente a prestação de serviço pela portaria no cadastramento dos locatários de temporada, sendo irrelevante para fins de validade da taxa criada serviço semelhante seja prestado a prestadores de serviços e convidados de proprietário, já que esse fato não exclui a existência da prestação do serviço em si. 



     Por isso, não há que se falar em cerceamento de defesa, uma vez que a prova testemunhal pleiteada pelo autor se destinava a comprovar a inexistência de elevada rotatividade de pessoas em razão das locações, e, por conseguinte, de prestação de serviço extraordinário pela portaria do residencial, o que, como dito, é irrelevante para a validade da "Taxa de Cadastro de Imóveis Locados por Temporada", sendo desnecessária a dilação da fase instrutória. 



     A medida, ademais, não importa em restrição ao direito de propriedade, porque não se trata de impedimento à atividade locativa, e o custo da taxa em questão pode ser inserida pelo proprietário no valor da locação.



     Não são arguidas outras nulidades referentes ao teor dos assuntos tratados na Assembleia Geral de 26/09/2021, e nem tampouco suscitadas violações ao procedimento devido, afigurando-se, assim, hígida a deliberação assemblear que, por maioria dos votos, decidiu pela cobrança da "Taxa de Cadastro de Imóveis Locados por Temporada", sendo, portanto, devida a obrigação, por ser norma cogente que obriga a todos os condôminos.



     A revisão desse entendimento exigiria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório e a interpretação do Estatuto Social da Associação, providências vedadas na via do recurso extraordinário, nos termos dos óbices previstos nos enunciados das Súmulas nº 279 e nº 454 do Supremo Tribunal Federal. 



    Inviável portanto a abertura da instância extraordinária. 



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação dos feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 5º do CPC), e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.6.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 10% (dez por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    Publique-se.



Brasília, 10 de novembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente